Tribunal: STF
Processo: AI 198758
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Esta Corte, de há muito, tem o entendimento de que
compete ao relator de agravo de instrumento decidi-lo inclusive
quanto ao mérito, não havendo, nisso, qualquer inconstitucionalidade
por ofensa à competência do órgão colegiado a que ele pertence, uma
vez que de sua decisão é cabível agravo regimental para este.
- Por outro lado, a alegação de mérito no sentido de que a
Lei 435/85, em que se fundou o acórdão local, deferiu a vantagem
para todos os fins até 20.12.84 e que só são válidas as leis que são
compatíveis com a Constituição, não ilide os fundamentos do despacho
agravado: o de que inexiste ofensa à Constituição de 1988 porque a
contagem de tempo é anterior a ela, e o de que a Constituição, no
caso, concede ao servidor um direito mínimo, nada impedindo que a
legislação infraconstitucional lhe conceda direito mais amplo.
Agravo a que se nega provimento.